Tribunal: STF
Processo: HC 220537
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Ausência de conexão. Art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Não aplicação. Redistribuição.



    Vistos etc. 



    O Ministro Dias Toffoli submete o presente writ a exame desta Presidência, nos seguintes termos:



    “DESPACHO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcelo Danilo Barros de Moura, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 709.674/PE, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. 



    Esta impetração foi distribuída à minha relatoria por motivo de prevenção ao HC nº 130.718. 



    Sucede, no entanto, que a impetrante protocolou petição (Protocolo STF nº 75267/2022) aduzindo que as ações penais em que deduzidos o presente habeas e aquele que teria gerado a prevenção, “embora tenham o Paciente como réu, não têm qualquer conexão entre si, de modo que são ações penais verdadeiramente autônomas.” 



    Submeto, pois, esta impetração à apreciação da i. Presidência para que decida sobre o alegado na petição. 



    Publique-se.”



    A Secretaria Judiciária presta as seguintes informações:



    “Excelentíssima Senhora Ministra Presidente,



    Em atenção ao R. Despacho de 11/10/2022, informamos o que segue.



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Marcelo Danilo Barros de Moura contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 709.674/PE e tem como origem a ação penal nº 0001573-38.2018.8.17.0990 da 2ª Vara Criminal da Comarca de Olinda/PE (doc.5, fl. 44). Processo distribuído em 27/09/2022 ao Sr. Ministro Dias Toffoli por prevenção ao HC nº 130.718.



    O HC nº 130.718 impetrado em favor de Lauro Pereira da Silva contra ato proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 322.848/PE tem como origens os processos nº 0002205-60.2013.8.17.0660 (doc.3) e nº 0002107-41.2014.8.17.0660 (doc.9) da Vara Criminal da Comarca de Goiana/PE.



     As origens distintas dos feitos indicam que o presente processo foi distribuído por prevenção ao Sr. Ministro Dias Toffoli, por equívoco, quando caberia, salvo melhor juízo, a livre distribuição.



    À alta consideração de Vossa Excelência.“ (grifei)



      É o relatório.



      Decido.



      Consoante as informações prestadas, não há coincidência entre a origem deste writ com a do HC 130.718, não se aplica a regra do art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



      Pelo exposto, à Secretaria Judiciária para a redistribuição do presente habeas corpus, nos termos regimentais.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente